Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PERTENCENTES AOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS DE EIRELI. PROCEDIMENTO E REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA. CONSULTA AO SISTEMA CCS DO BACEN. INEFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível deferir pedido de medida constritiva sobre bens sem a comprovação de que realmente pertençam aos devedores, sob pena de atingir patrimônio de terceiros que sequer têm relação com o presente cumprimento de sentença.
2. Não é possível atingir patrimônio de pessoa jurídica que não é parte neste processo para compelir o Executado a apresentar balancetes e comprovar seus rendimentos, sobre os quais o Exequente requer a penhora. 2.1. Para se atingir o patrimônio da pessoa jurídica da qual é sócio o Executado faz-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o que não se observa no presente caso.
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS – é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais dos mesmos correntistas e/ou clientes. 3.1. O BACENJUD e o CCS utilizam a mesma base de dados, sendo que apenas o BACENJUD promove o bloqueio de valores, enquanto que o CCS não contém dados de valor ou de saldos, sendo medida ineficaz para o fim que o Exequente almeja neste processo. 3.2. O pedido de apresentação de extratos bancários dirigido aos Bancos também é medida ineficaz, pois o sistema BACENJUD já é suficiente para identificar valores e promover bloqueios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.